Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725417-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALENCAR E FONTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, PHOENIX- ESCOLA DE FORMACAO TECNICA LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator